Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700283-28.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERNESTINA DE SOUZA LEMOS NEVES, LUCAS LEMOS NEVES, ESPÓLIO DE GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS REPRESENTANTE: ERNESTINA DE SOUZA LEMOS NEVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.15050368, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora